Tribunal: TJDFT
Processo: 0731876-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731876-93.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADALBERTO CLEBER VALADAO APELADO: CELSO FELICIO COVRE, FLAVIA ANGELICA BALDOTTO COVRE D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pelo Autor, ADALBERTO CLEBER VALADÃO, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que, na ação de consignação em pagamento ajuizada contra CELSO FELÍCIO COVRE e FLÁVIA ANGÉLICA BALDOTTO COVRE, julgou improcedente o pedido deduzido na inicial. Ainda, por força da causalidade, condenou o Autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Por descrever bem os fatos, adoto o relatório da r. sentença (ID 16962583): Trata-se de ação de consignação em pagamento, proposta por ADALBERTO CLEBER VALADÃO em desfavor de CELSO FELÍCIO COVRE e de FLÁVIA ANGÉLICA BALDOTTO COVRE, partes qualificadas nos autos. Nos termos da emenda consolidada na peça de ID50843670, relata o requerente haver celebrado, com THIAGO BALDOTTO COVRE (filho dos requeridos), já falecido, contrato de locação do imóvel localizado na SQS 311, Bloco “K”, Apartamento 505, em Brasília/DF, pelo período convencionado de 01/09/2017 a 30/08/2020, tendo sido ajustado o pagamento do aluguel mensal de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), sem prejuízo dos demais encargos locatícios. Expõe que, conforme previsão contratual, teria sido prestada garantia locatícia, mediante o pagamento de caução, no valor de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais), a ser restituída ao final da locação. Descreve que, em 11/04/2019, teria havido a devolução das chaves do imóvel, pelo irmão do locatário falecido (CELSO FLAVIO BALDOTTO COVRE), o qual, todavia, teria recusado o recebimento de valor inferior àquele da caução original, eis que deduzido, pelo locador (autor), o importe da multa contratual, devida pela rescisão antecipada, quantificada em R$ 5.148,13 (cinco mil, cento e quarenta e oito reais e treze centavos). Aduz que, no dia 10/09/2019, teria efetuado o depósito do valor que entende devido, a título de restituição, no importe de R$ 3.933,74 (três mil, novecentos e trinta e três reais e setenta e quatro centavos), junto à Caixa Econômica Federal, sendo que, em 25/09/2019, teria sido notificado da recusa de recebimento pelos credores. Diante de tal quadro, requereu a conversão do alegado depósito extrajudicial, realizado junto à CEF, em depósito judicial, a fim de que se reconheça, nesta sede, a extinção da obrigação consistente na restituição da caução. Instruiu a inicial com os documentos de ID47647985 a ID47648095 e de ID 49788751 e ID49788760. Por força da decisão de ID50890596, determinou-se a citação, para oferecer contestação ou levantar o depósito. Devidamente citados, os requeridos ofertaram contestação, em peça conjunta (ID 52809660), no bojo da qual reclamaram o reconhecimento da litispendência com a ação de cobrança de n. 0719459.63.2.019.8.07.0016, ajuizada pelos réus, que tramitaria perante o 7o Juizado Especial Cível de Brasília, na qual buscariam, em face do ora autor, a restituição integral do valor da caução. Requereram, com isso, a extinção da presente demanda, sem avanço meritório, ou mesmo o reconhecimento da incompetência deste Juízo para o processamento do feito, em razão da prevenção do Juizado Especial. Abstiveram-se de contrariar, em seu aspecto meritório, a pretensão autoral. Réplica em ID57685451, na qual o requerente rechaçou os argumentos expendidos na peça defensiva e alegou a ausência de impugnação específica. Oportunizada a especificação de provas, o autor manifestou desinteresse pela produção de elementos probatórios complementares, tendo, os requeridos (ID59081376) promovido a juntada da sentença proferida nos autos de n. 0719459.63.2019.8.07.0016. Em ID59357285, veio aos autos a parte autora, para noticiar que, em razão de sentença prolatada na ação de cobrança, que pontuou ser devida a restituição integral da caução prestada, no valor de R$ 8.110,00 (oito mil, cento e dez reais), teria realizado, nestes autos, depósito judicial complementar (ID59357288), no importe de R$ 5.584,56 (cinco mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos). Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. (grifos dos original) Sobreveio a sentença recorrida (ID 16962583): (...) Em sede prefacial, quadra afastar a alegação de litispendência, a obstar o avanço meritório nesta sede, ou mesmo a impor o deslocamento da competência. Os documentos acostados de ID 53351500 a ID 53351528, revelam que haveria, tão somente, a comunhão subjetiva entre as demandas em cotejo, estando ausente, lado outro, a correspondência objetiva entre os pleitos respectivamente formulados, circunstância indispensável ao reconhecimento da litispendência, ou mesmo da coisa julgada, conforme disciplina o art. 337, §§1o e 2o, do CPC. Na demanda de n. 0719459.63.2.019.8.07.0016, já sentenciada, os requeridos pleiteariam a cobrança do valor integral dado como caução no pacto locatício, almejando, com isso, provimento de conteúdo exclusivamente condenatório, o que afasta, de plano, a hipótese de coincidência entre os pedidos. A presente demanda ostenta escopo meramente liberatório, sendo prevista para as hipóteses em que pretende o autor se alforriar de uma obrigação que, ante a recusa injusta do credor, não consegue solver pelos meios ordinários (pagamento). A finalidade exclusiva da consignatória é, portanto, a de obter, pela via judicial, a quitação - e, por conseguinte, a extinção - do plexo obrigacional decorrente do negócio já resolvido. Reafirmo, com isso, a ausência atual de situação caracterizadora da litispendência, e, por conseguinte, a competência originária deste Juízo para a apreciação da causa. Rejeito, portanto, a preliminar arguida. O pleito consignatório, no caso dos autos, consoante se colhe da causa de pedir (ID 50843670 - Pág. 6), funda-se na recusa (alegadamente injustificada) dos requeridos (credores), ante a divergência quanto à extensão do crédito, enquadrando-se, pois, na hipótese estatuída no inciso I do dispositivo legal transcrito. Da exegese dos citados preceitos legais, extrai-se que o pronunciamento de procedência do pedido consignatório somente se mostra cabível nas situações em que a recusa da parte demandada em receber (ou a negativa de dar a respectiva quitação), tenha, efetivamente, ocorrido, e, para além, que se mostre despida de justa fundamentação. Demonstrada tal situação, abre-se ao devedor o recurso à tutela jurisdicional, como meio extraordinário de exoneração dos consectários do inadimplemento (mora e demais encargos). Oportuno trazer à baila a elucidativa lição de HAMID CHARAF BDINE JR. (Código Civil Comentado. 5.ed. São Paulo: Manole, p. 338), segundo a qual “no caso do inciso I, o credor se recusa, sem justa causa, a receber ou a dar quitação. A essa recusa equivale o comportamento do credor que se oculta para evitar o recebimento. A recusa ao recebimento deve ser injusta, pois, do contrário, não poderá ser obrigado a receber”. No caso em apreço, a recusa dos réus se encontra expressamente fundamentada na alegada insuficiência do montante ofertado, em razão da divergência verificada entre as partes quanto à quantificação do crédito. Tal impasse ensejou a propositura, pelos ora demandados, de ação de cobrança, em face do ora requerente (0719459-63.2019.8.07.0016), objetivando o reembolso total da caução prestada, na qual, consoante expõe e admite o requerente (ID59357285), teriam logrado êxito, tendo sido judicialmente reconhecido o direito ao crédito, em sua integralidade. Nessa quadra, para além de consubstanciar questão já dirimida em sede própria, extrapola o objeto da presente lide o exame acerca da forma de constituição da obrigação, ou mesmo da quantificação do crédito constituído em favor dos requeridos, sendo relevante ao deslinde da controvérsia, tão-somente, a perquirição da existência de justo motivo para a recusa relatada nos autos. Em verdade, tem-se que o próprio requerente reconhece inexistir consenso entre as partes quanto à forma de composição e quantificação da obrigação (ID50843670), tendo a controvérsia restado solvida por força da sentença, proferida na ação de no 0719459-63.2019.8.07.0016, no bojo da qual se reconheceu ser devida, pelo requerente, a quantia de R$ 8.110,00 (oito mil cento e dez reais). O valor, reconhecidamente devido aos demandados (sucessores do locatário), seria, portanto, superior àquele que se intentou consignar em juízo, com o alegado escopo de obter integral quitação. Com isso, constata-se que a recusa dos demandados, quanto ao recebimento da quantia ofertada pela parte autora, se mostrou legítima, à luz do disposto no artigo 313 do Código Civil, que vaticina que o credor não está obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, conceito que, por óbvio, abrange o aspecto quantitativo da prestação. (...) Verificada justa causa para a negativa de recebimento da quantia ofertada pelo locador, não se poderia, na espécie, conceber um provimento tendente a compelir a aceitação, para o fim de quitar o débito, de valor reconhecidamente insuficiente, em estrita observância ao que preconiza o Estatuto Civil, em seu artigo 335. No que se refere à eficácia liberatória da consignação judicial, admitida à luz da orientação jurisprudencial hodierna, a despeito do reconhecimento da ausência de estofo jurídico a amparar o pleito, verifica-se que o requerente, antes da propositura da demanda, teria consignado, junto a instituição bancária oficial, na data de 10/09/2019, o valor de R$ 3.933,74 (três mil, novecentos e noventa e três reais e setenta e quatro centavos), conforme demonstram os recibos de ID47648045. Subsequentemente, na data de 20/09/2019, teria havido a recusa de levantamento, pelos requeridos, cientificada ao requerente na data de 25/09/2019 (ID47648070), ao que sobreveio a propositura da presente ação, em 18/10/2019. Infere-se, nessa quadra, que o ajuizamento da presente demanda se deu dentro do interregno de um mês, estabelecido pelo artigo 539, §§3o e 4o, do CPC, o que permite a convolação, em depósito judicial, daquele extrajudicialmente realizado, de modo a permitir, com isso, sua eficácia liberatória. Conclusão idêntica se alcança em relação à quantia de R$ 5.584,56 (cinco mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), objeto de depósito ulterior, em conta judicial vinculada a estes autos, conforme comprovante acostado em ID59357287. Nessa quadra, a despeito da justa recusa dos credores, a atrair a improcedência da pretensão consignatória, deve ser admitida a eficácia liberatória da obrigação, até o limite de R$ 9.518,30 (nove mil, quinhentos e dezoito reais e trinta centavos). Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE O PEDIDO, eis que ausente, à luz da disciplina legal específica, fundamento a justificar, por parte do devedor (locador), a via excepcional para a satisfação da obrigação. Contudo, diante dos depósitos já realizados, em momento anterior ao ajuizamento e no curso do processo (ID47648045 e ID59357287), cuja eficácia liberatória se admite, dou por satisfeitas as obrigações assumidas e pendentes, até o montante de R$ 9.518,30 (nove mil, quinhentos e dezoito reais e trinta centavos). Pontuo que os reflexos da extinção da obrigação, ora admitida em tal específico limite, diante da extensão do crédito a que se refere, deverá ser objeto de deliberação nos autos da ação de cobrança de no 0719459-63.2019.8.07.0016, sede apropriada para a definição do valor atualizado da dívida, ratificada em sede de ação de cobrança, restando inaplicável, na hipótese, o disposto no artigo 545, §2o, do CPC, ou mesmo o reconhecimento do integral adimplemento do débito. Com isso, resolvo o processo, nesta sede, com apreciação do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Por força da causalidade, que não se relativiza pelo excepcional reconhecimento da eficácia liberatória do depósito, arcará o autor com o pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com esteio no artigo 85, §2o, do CPC. Transitada em julgado, oficiem-se às instituições bancárias depositárias, a fim de que transfiram, para conta judicial vinculada aos autos da ação de no 0719459-63.2019.8.07.0016, em trâmite perante o 7o Juizado Especial Cível de Brasília, os valores que foram objeto dos depósitos consignados em ID47648045 e ID49357287, devendo ser formalmente cientificado, com cópia da presente sentença, aquele douto Juízo. (...) (grifos do original) Os embargos de declaração (ID 16962586) opostos pelo Autor contra a r. sentença foram desprovidos (ID 16962588). O Autor apela (ID 16962592). Nas razões recursais, defende que não houve justo motivo por parte dos Apelados em recusar o recebimento da caução deduzido o valor devido pelos Apelados e, por conseguinte, deram causa a propositura da demanda à época, de modo que é necessária a reforma da r. sentença. Sustenta que: (i) ao tomar conhecimento do falecimento do locatário, após tomar as providências estabelecidas no contrato (reparos no imóvel, devolução das chaves e etc..) disponibilizou cheque do valor residual da caução, com o desconto da multa, contudo, os Apelados se recusaram a receber o montantes; (ii) após o ajuizamento da Ação de Cobrança no 0719459-63.2019.8.07.0016, ao contestar a ação o Apelante providenciou o depósito judicial naqueles autos do valor residual da caução, com o desconto da multa, porém, em um primeiro momento a ação foi extinta e o valor depositado liberado para o Apelante que, não teve alternativa senão ajuizar a presente ação de consignação em pagamento, haja vista nova tentativa frustrada de devolver o valor residual da caução, com o desconto da multa aos Apelados; (iii) a r. sentença considerou justo o motivo dos Apelados em razão da sentença de procedência nos autos da ação de cobrança, não obstante recurso interposto da referida decisão e a decisão não ser contemporânea ao momento da propositura da presente ação; e (iv) o MM. Juízo considerou insuficiente o depósito realizado, ignorando a complementação do depósito no ID 59357288. Requer, ao final, o provimento do apelo para que, reformada a sentença, seja reconhecido que não houve justo motivo para a recusa dos Apelados em receber os valores consignados e, por conseguinte, a inversão da condenação em honorários advocatícios, haja vista que os Apelados deram causa a propositura da presente ação ao não receberem o valor da caução com dedução do valor devido a título de multa por rescisão antecipada. Preparo efetuado (ID 16962593). Contrarrazões, com preliminar de litispendência (ID 16962601). Os Apelados argumentam que há que se examinar a alegação da existência de uma outra ação julgada anteriormente (devidamente noticiada no processo) e que aborda a mesma pretensão dos apelantes em depositar o mesmo valor de caução recebido em contrato locacional. É sem dúvida motivo obstaculador da pretensão dos recorrentes, devendo ser examinado em preliminar de julgamento. Isto posto, a teor dos arts. 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a preliminar de litispendência arguida em sede de contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de julho de 2020 00:29:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador